Tribunal: TJMT
Processo: 0009749-98.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009749-98.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVERSAO DE DOAÇÃO DE ÁREA PUBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO ESTABELECIDA. ÁREA DOADA POSTERIORMENTE CEDIDA PELO DONATÁRIO (ESTADO) AO DOADOR (MUNICIPIO) ATÉ 2032. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO IMPOSTO. EXERCICIO DA POSSE DA ÁREA PELO PRÓPRIO REQUERENTE. IMPROCEDENCIA MANTIDA.

Se o exercício da posse da área objeto da discussão encontra-se com o próprio MUNICÍPIO, é contraditória a conduta do ente, bem como impossível de ser cumprida, pois o adimplemento da clausula de reversão somente poderá se concretizar após o decurso do prazo da cessão do imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ID Num.2483148) contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação de Reversão de Doação de Área Pública
proposta pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente. (ID Num. 2483144)

Nas razoes recursais, a parte apelante alega que, embora tenha havido averbação da cláusula de reversão em 23/07/2007, e após 02 (dois) anos de quando firmado o contrato de cessão de uso de bem imóvel entre o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso (19/09/2007), o registro da cláusula ocorreu em 13/05/2000, ainda na matrícula primitiva no 52.967, atualmente matrícula 79.750.

Pontua que desde 13/05/2002 já havia descumprimento do encargo imposto na doação efetivada pelo Município, pouco importando que o recorrido tenha cedido o imóvel ao apelante, fato que garante o direito de reaver o bem.

Firme nesses motivos, requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões ao ID Num.2483158, pugnando seja negado provimento ao apelo e majorado os honorários sucumbências dada a fase recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (ID Num.2483158/3056721)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS alega ter realizado, por carta de aforamento e por intermédio da Lei Municipal no 7.320/12, a doação da área registrada na matrícula no 79.750 para o ESTADO DE MATO GROSSO, todavia, com cláusula condicionante de construção das instalações do Centro de formação Profissionalizante – CENFOR, devendo as obras serem realizadas no prazo de 02 (dois) anos, o que não fora cumprido.

Com base no descumprimento do pacto celebrado, ingressou com a presente ação para ver declarada rescisão da carta e aforamento, com a reversão do domínio do imóvel ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A sentença foi julgada improcedente, e não merece reparo.

Da análise dos autos é possível extrair que, após a doação (ID Num.2483031), o imóvel em questão foi cedido pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, mediante termo de cessão de uso, representado pelo contrato no 018/SAD/2007, referente ao mesmo bem indagado por esta ação, discriminado por matrícula n° 52.867, para sediar a Secretaria Municipal de Ação Social de Rondonopolis,
válido até 19 de setembro de 2032
, podendo ser prorrogado conforme interesse público, por igual e sucessivo período, nos termos da lei federal 8.666/1993, bem como Decreto Estadual n° 5.358/2002 (cláusula quinta – ID Num. 2483091, Num. 2483097, Num. 2483106).

Realizada a cessão do imóvel, a condicionante que o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS alega o descumprimento é impossível de ser cumprida, haja vista o exercício da posse da área pelo próprio requerente.

Denota-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS almeja ver revertido ao seu patrimônio o imóvel objeto de doação, da qual é o doador (averbação da “cláusula de reversão” realizada em 23/07/2007” - ID Num. 2483031), e que o donatário (ESTADO) cedeu ao doador após dois meses o mesmo bem que se objetiva reverter (19/09/2007 -

ID Num.243025, 243031, 2483085).

Se o exercício da posse da área objeto da discussão encontra-se com o próprio MUNICÍPIO, é contraditória a conduta do ente, bem como impossível de ser cumprida, pois o adimplemento da clausula de reversão somente poderá se concretizar após o decurso do prazo da cessão do imóvel.

Nesse sentido, a Egrégia Corte Superior de Justiça: “
Afronta a boa-fé na relação processual e o princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium a linha defendida pela agravante
.”
(STJ - AgInt no REsp: 1641319 PE 2016/0312839-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

Como bem colocado pela Procuradoria de Justiça:
“(...) vislumbro como impossível juridicamente o pedido de reversão pretendido pelo recorrente, pois como pode pedir a reversão de doação de bem imóvel, em cujo bem imóvel detêm a posse por cessão de uso de bem imóvel, eis que o princípio segundo o qual a ninguém é dado contrariar os seus próprios atos, ou seja, agir contraditoriamente, tem matriz principiológica, consistente, sobretudo, na diretriz pautada na boa-fé, pilar estrutural do nosso Código Civilista”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021